Tribunal: TJSP
Processo: 2269604-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r a procedimento bariátrico. Indeferimento em face da ausência dos pressupostos legais. Irresignação indevida. Embora haja pedido médico a respeito e o referido procedimento tenha natureza complementar à anterior cirurgia bariátrica, é de se ver que o quadro atual da agravante não exige intervenção médica imediata. Ausência de risco de dano de difícil ou incerta reparação ou risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269604-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Maurício Velho

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Cirurgia plástica reparadora complementar a procedimento bariátrico. Indeferimento em face da ausência dos pressupostos legais. Irresignação indevida. Embora haja pedido médico a respeito e o referido procedimento tenha natureza complementar à anterior cirurgia bariátrica, é de se ver que o quadro atual da agravante não exige intervenção

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Cirurgia plástica reparadora complementar a procedimento bariátrico. Indeferimento em face da ausência dos pressupostos legais. Irresignação indevida. Embora haja pedido médico a respeito e o referido procedimento tenha natureza complementar à anterior cirurgia bariátrica, é de se ver que o quadro atual da agravante não exige intervenção médica imediata. Ausência de risco de dano de difícil ou incerta reparação ou risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269604-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante MICHELE
FERREIRA AGUIAR DOS SANTOS, é agravado CENTRAL NACIONAL UNIMEDAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269604-69.2019.8.26.0000 -Voto no 3475
2
VOTO No 3475
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269604-69.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MICHELE FERREIRA AGUIAR DOS SANTOS
AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMEDAL
COMARCA DE SÃO VICENTE
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória.
Cirurgia plástica reparadora complementar a procedimento
bariátrico. Indeferimento em face da ausência dos pressupostos
legais. Irresignação indevida. Embora haja pedido médico a
respeito e o referido procedimento tenha natureza complementar à
anterior cirurgia bariátrica, é de se ver que o quadro atual da
agravante não exige intervenção médica imediata. Ausência de
risco de dano de difícil ou incerta reparação ou risco ao resultado
útil do processo. Decisão mantida. Recurso a que se nega
provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE FERREIRA AGUIAR
DOS SANTOS, em ação de obrigação de fazer que move contra CENTRAL
NACIONAL UNIMED, em face da parte da decisão adiante transcrita:
“Vistos. (...) 2) Defiro à parte autora a prioridade na tramitação do
feito. Anote-se. 3) Trata-se de ação de obrigação de fazer, pedido
liminar e reparação de danos em face da requerida operadora de
plano de saúde objetivando que a autora realize os seguintes
procedimentos: (i) 30602122 Plástica mamária feminina não
estética com prótese (2x); (ii) 30101271; Torsoplastia pós-cirurgia
bariátrica; (iii) 30101190 Lipoaspiração e Dermolipectomia
braquial e coxas não estéticas (5x); (iv) 30212189 ou 30101190
Correção do lipomatose ou lipodistrofia não estética de dorso com
enxerto de glúteo. A operadora ré negou a realização do
procedimento
almejado
pela
autora,
apontando
que
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269604-69.2019.8.26.0000 -Voto no 3475
3
procedimento não observam as regras e rol da ANS (Agência
Nacional de Saúde) e suas diretrizes de utilização. Ausente a
probabilidade do direito, é o caso de indeferimento do pedido
liminar (artigo 300 do Código de Processo Civil). Não é possível
que este Juiz analise se o procedimento almejado faz parte da
cobertura pactuada pela autora com a ré, posto não ter sido juntado
aos autos o contrato celebrado com a operadora de saúde. Deveria
a autora carrear aos autos cópia integral do contrato de prestação
de serviços firmado com a ré - ou apresentar as razões de sua
impossibilidade em fornecê-lo. Ademais, não houve comprovação
de que a autora esteja em dia no pagamento da respectiva
mensalidade. Ademais, se o objeto do pedido liminar não estiver
expressamente previsto no contrato, a requerente deveria indicar,
especificamente, em qual trecho da Resolução no 428/17, da ANS,
tal direito se encontra abarcado. Não obstante, a autora não trouxe
a negativa do plano mas somente narra na inicial ter a requerida
afirmado que os procedimento não observam as regras e rol da
ANS (Agência Nacional de Saúde) e suas diretrizes de utilização,
por não constarem no Rol de procedimentos e eventos em saúde da
ANS". Assim, inviável o deferimento da tutela antecipada. Atente-
se que este magistrado não está insensível ao tratamento de que
necessita o autor; contudo, penso que do Poder Judiciário se deve
esperar não distribuição de justiça social busca que na célebre
repartição de poderes deve caber ao Executivo , mas sim a
aplicação do Direito Positivo, mormente quando em foco, insisto,
relações contratuais. Em outro giro verbal, significa dizer que a
partir do momento em que o consumidor, deliberadamente, decide
se socorrer de profissionais especialistas e de tratamentos que não
estão arrolados dentre aqueles que fazem parte de seu plano de
saúde, em princípio não há direito de cobertura, posto não ter
havido previsão nem contratual, e nem da ANS. (...)” (fls. 59/60
dos autos originários).
Alega a agravante, em resumo, que (1) sua situação é delicada e causa risco à saúde, (2) há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269604-69.2019.8.26.0000 -Voto no 3475
4
indicação médica acerca dos procedimentos cirúrgicos, (3) “após a realização da cirurgia
bariátrica, em razão do excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade mórbida,
houve comprometimento de ordem emocional e física” (fls. 07), (4) sofre problemas
incapacitantes graves de pele, problemas psicológicos que a impede de desenvolver um
relacionamento afetivo satisfatório e (5) os procedimentos cirúrgicos requeridos são
complementares à cirurgia bariátrica (fls. 01/18).
Pede a concessão do efeito ativo e a reforma do r. decisum.
Processada a insurgência, indeferiu-se a liminar formulada (fls. 59) e a agravada ofertou
contraminuta (fls. 64/79), sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso não merece ser provido.
A controvérsia recursal versa se estão presentes os requisitos para compelir a agravada a
realizar cirurgia reparadora.
A tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do
art. 300, do CPC, que assim dispõe:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
No caso em tela, o relatório médico e parecer psicológico (fls. 47/49 e 52/53,
respectivamente, dos autos originários) não indica urgência a justificar imediata
intervenção. Ausente, assim, a demonstração de risco de dano, bem assim ausente
demonstração de risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269604-69.2019.8.26.0000 -Voto no 3475
5
Veja-se também que o fato de a agravante apresentar baixa autoestima em razão de sua
condição física não é circunstância que, por si só, evidencia risco à sua saúde emocional
apto a justificar o deferimento da tutela de urgência.
Tais circunstâncias não implicam em violação ao teor das Súmulas 97 e 102 do TJSP, uma
vez que não houve demonstração inequívoca da necessidade de realização imediata dos
procedimentos cirúrgicos prescritos, o que afasta o pedido subsidiário de concessão de
tutela de evidência.
Nesse sentido:
“TUTELA
DE
URGÊNCIA

INDEFERIMENTO

OBRIGAÇÃO DE FAZER
Pretensão de cirurgia plástica
reparadora
Ausência dos requisitos autorizadores para a
concessão da medida Necessidade de estabilização da lide com
ingresso da parte contrária nos autos Recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo de instrumento no 2067989-96.2017.8.26.0000, Relator:
Rel. Des. Percival Nogueira, Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Privado, Foro de Jacareí; Data de julgamento: 27.04.2018; Data de
registro: 27.04.2018).
“Agravo de instrumento Obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais
Cirurgia plástica mamária
Procedimento
complementar à cirurgia bariátrica realizada pela requerente
Antecipação de tutela Indeferimento Insurgência da autora
Desacolhimento Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC -
Necessidade de regular instrução, que deverá trazer melhores
elementos de convicção Decisão mantida Agravo desprovido.”
(TJSP; Agravo de instrumento no 2176294-77.2017.8.26.0000,
Relator: Rel. Des. Rodolfo Pellizari, Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Privado, Foro de Ribeirão Preto; Data de julgamento:
05.04.2018; Data de registro: 06.04.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269604-69.2019.8.26.0000 -Voto no 3475
6
Destarte, o recurso não merece provimento.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator